Tribunal: STF
Processo: Rcl 59950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Eusébio contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000413-22.2022.5.07.0034), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se na espécie de Ação Trabalhista sob o nº 0000413- 22.2022.5.07.0034, perante a Vara Única do Trabalho do Município de Eusébio/CE, em desfavor deste ente federativo, bem como do Instituto de Técnica e Gestão Moderna – ITGM, proposta por Beatriz Fernandes Feitosa. 



    Na ocasião, restou como 1º reclamado o ITGM, e como 2º reclamado a municipalidade. Nos referidos autos, a empregada reclamante alegou, em suma, ter sido admitida pelo primeiro reclamado em 18/09/2020 para exercer a função de recepcionista, sendo dispensada, sem justa causa, em 17/01/2022. Requereu, no azo, a responsabilidade subsidiária do Município de Eusébio. 



    Julgou-se parcialmente procedentes os pedidos constantes na reclamação trabalhista, no sentido de deferir a diferença do adicional de insalubridade de 20% para 40%, e reflexos, assim como reconhecer a responsabilidade subsidiária da edilidade.



    Subido os autos para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, este sodalício manteve incólume os termos da r. sentença de piso. 



    Inconformado, o Município de Eusébio interpôs Recurso de Revista, ao que foi negado o seu seguimento por aquele Colendo Tribunal. Empós, ingressou com Agravo de Instrumento no Recurso de Revista tendo como relator o Excelentíssimo Ministro Breno Medeiros, da Quinta Turma do Insigne Tribunal Superior do Trabalho, que embora tenha reconhecida a transcendência da matéria, também seguiu o que foi decidido pelas instâncias inferiores, no sentido de manter a responsabilidade subsidiária do Município, em claro desacordo com os inúmeros julgados e entendimentos desta Corte Suprema. (…).



    Veja, doutos Ministros, que a decisão prolatada pela Quinta Turma do E.TST encontra-se em total desacordo com os julgamentos por esta Suprema Corte. Afigura-se, sem sombra de dúvidas, que a municipalidade foi julgada de forma automática, presumindo-se a sua responsabilidade subsidiária, ultrajando, ainda que indiretamente, mas em relevante monta, os princípios constitucionais e administrativos encartados na Lei Maior. (…).



    É de fácil percepção que a regra, é na verdade, justamente o oposto do que foi julgado pelo E.TST, que é a não responsabilização da administração pública de forma automática. Ora, ocorreu naquele julgamento justamente o contrário: a culpa presumida e injusta da edilidade, sendo forçada a arcar, em detrimento de seu erário público e das próprias Leis Federais e Municipais, com despesas trabalhistas decorrente de funcionária que pertenceu a quadro de empresa, e que sequer se desincumbiu do ônus probante. ”



    Requer, ao final, “A TOTAL PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo Judicial Trabalhista de nº 0000413-22.2022.5.07.0034, onde foi violada a autoridade das decisões deste Pretório Excelso firmadas na tese de repercussão geral de nº 246, em conformidade com o entendimento exarado na ADC de nº 16, assim como também vilipendiou a Súmula Vinculante nº 10” (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 10, fls. 2-9):



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXAME DE TRANSCENDÊNCIA



    [...]



    Na minuta de agravo de instrumento, o integrante da Administração Pública afirma que o recurso ostenta condições de provimento. 



    Afirma, em apertada síntese, não haver elementos nos autos que amparem a sua condenação de forma subsidiária.



    Examino a transcendência da matéria. 



    O e. TRT consignou: 



    ‘Alega o Município recorrente inexistir qualquer vínculo de emprego entre si e a parte reclamante não havendo que lhe ser imputada qualquer responsabilização pelos créditos deferidos na sentença, pelo que pugna seja afastada a responsabilidade subsidiária da municipalidade. 



    [...]



    Nessa trilha, e conforme entendimento jurisprudencial mais recente do Tribunal Superior do Trabalho, calcado na decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade do art. 71, da Lei Nº 8.666/93 (ADC 16/DF), tem-se que remanesce a responsabilidade subsidiária dos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista pelos direitos trabalhistas do empregado locado e não adimplidos pelo empregador, sempre que os referidos entes públicos, tomadores dos serviços, sejam omissos na escolha da empresa prestadora e/ou na fiscalização das obrigações do respectivo contrato (Súmula 331, inciso IV, do Tribunal Superior do Trabalho). (…).



    Os Entes Públicos contratantes têm o dever de licitar e fiscalizar eficazmente os contratos trabalhistas no que concerne ao seu adimplemento e, sempre que for verificada a ausência desse dever fiscalizatório, permanece plenamente possível a imputação da responsabilidade subsidiária ao ente público tomador do serviço terceirizado, ante a configuração da culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’. 



    No caso, não foi demonstrado que a prestadora de serviços tivesse cumprido com suas obrigações trabalhistas para com os substituídos e nem que o Município reclamado, tomador dos serviços, tenha adotado qualquer forma de fiscalização neste sentido, o que, aliás, lhe era imposto pelos artigos 58, III, e 67, ambos da Lei Nº 8.666/93, permitindo que a prestadora deixasse de honrar com direitos regulares e básicos do empregado locado. 



    Por outro lado, o inadimplemento dos direitos trabalhistas da reclamante ao longo de todo o pacto, por si só, demonstra a ausência da devida fiscalização por parte do município como tomador dos serviços da autora, que incorreu, assim, na chamada ‘culpa in vigilando’. 



    Ora, o multicitado art. 71 da Lei Nº 8.666/93 somente afasta a transferência, à Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nas hipóteses em que o contratado age ‘dentro das regras e procedimentos normais de desenvolvimento de suas atividades e o órgão da administração que o contratou pautou-se nos estritos limites e padrões da normatividade pertinente’, o que, como visto, não é o caso. 



    A responsabilidade, portanto, na vertente hipótese, decorre, como dito, das culpas ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ e encontra esteio, ainda, no chamado risco administrativo, cuja doutrina tem assento constitucional (art. 37, § 6.º, da CF/88), segundo o qual ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas.



    Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. 



    Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 



    Logo, em que pese a transcendência jurídica da matéria, não se viabiliza o recurso de revista, uma vez que não há ofensa aos dispositivos invocados, tampouco contrariedade ao item V da Súmula nº 331 do TST. 



    A divergência jurisprudencial está superada por esse entendimento (art. 896, § 7º, da CLT). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000413- 22.2022.5.07.0034).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente